Tribunal: STF
Processo: ADI 7286
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALS. C E D DO § 2º DO ART. 122 DA LEI COMPLEMENTAR N. 11/1996, DA BAHIA. CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO.



Relatório



    1. O Ministério Público da Bahia requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 15).



    2. O requerente afirma que, “dada a ressonância do tema debatido e os seus reflexos concretos, o ingresso do Ministério Público do Estado da Bahia, na condição de amicus curiae, revela-se plenamente cabível. Não por acaso, a própria PGR pede que se colham as informações da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Nesse diapasão, considerando que o debate travado repercutirá no âmbito institucional do Parquet baiano, bem assim servirá como baliza interpretativa para a estruturação de cargos e carreiras, bem como em planos de gestão e, inquestionavelmente, no conteúdo jurídico do que a jurisprudência pátria entende acerca da autonomia dos Ministérios Públicos estaduais” (fl. 2, e-doc. 15).



    3. Na presente ação direta, proposta pelo Procurador-Geral da República, pede-se o julgamento da constitucionalidade das als. c e d do § 2º do art. 122 da Lei Complementar baiana n. 11, de 18.1.1996 (Lei Orgânica do Ministério Público estadual), por alegada ofensa ao caput do art. 5º, inc. III do art. 19, §§ 1º a 4º do art. 24, al. d, inc. II, § 1º do art. 61, incs. II e VIII-A do art. 93, § 5º do art. 128 e § 4º do art. 129 da Constituição da República.



    O autor da ação afirma que, “ao dispor sobre a organização do Ministério Público baiano, a Lei Complementar estadual 11/1996 veiculou critérios de aferição da antiguidade para promoção/remoção de membros do MP consistentes no tempo de serviço público estadual e no número de filhos” em divergência com “o regime geral de organização estabelecido pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – LONMP (Lei 8.625/1993), deflagrada pelo Presidente da República, a versar sobre normas nacionais de organização e do estatuto básico dos membros do Parquet”.



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.”



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre as normas impugnadas e as finalidades institucionais, representado por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso do Ministério Público da Bahia na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso do Ministério Público da Bahia na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora